Tribunal: TJSP
Processo: 2166607-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos, tanto consignado quanto com desconto direto em conta bancária. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora para reduzir o valor dos empréstimos no patamar de 30% dos vencimentos líquidos. Insurgência da instituição financeira ré. Pretensão de reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos, tanto consignado quanto com desconto direto em conta bancária. Decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora para reduzir o valor dos empréstimos no patamar de 30% dos vencimentos líquidos. Insurgência da instituição financeira ré. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de concessão de efeito suspensivo, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pelo autor, pois somados os descontos em folha e aqueles diretamente na conta bancária o limite de 30% da renda é ultrapassado, o que confere, em tese, verossimilhança às suas alegações. Evidente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, ante a natureza alimentar de seus proventos, que não são elevados e visam atender suas necessidades básicas. Vale destacar que, embora o desconto em conta corrente implique em suposta autorização da parte contratante, deve-se considerar possuir a pessoa condições dignas de sobrevivência, sendo mais razoável e adequado o entendimento que permite a efetivação dos descontos, desde que limitado a percentual que não implique em situação desfavorável ao devedor, a ponto de impedir a sua subsistência ou de sua família; porém, sem perder de vista o direito do credor ao recebimento do seu crédito. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico dos réus e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.